Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0729666-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: G. M. C. E. S. D. V. A. L., E. P. D. M. RECORRIDO: A. C. O. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "Direito processual civil. Embargos de declaração. omissão. Rediscussão de matéria. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelos réus contra acórdão em embargos declaratórios por eles opostos, por meio do qual sanado erro material no julgado, sem alteração de resultado. Os embargantes reiteram a existência de omissão nos julgados quanto à determinação de produção de prova de ofício e quanto à prolação de sentença “após manifestação não impugnada”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão proferido em sede de embargos declaratórios opostos quanto à (i) produção de ofício de prova; (ii) prolação de sentença “após manifestação não impugnada”. III. Razões de decidir 3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). 4. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta suficiente fundamentação nos itens 2 e 3, para responder aos mesmos questionamento dos embargantes. 5. Os embargantes buscam, em verdade, o reexame dos argumentos ventilados no recurso inominado e já rechaçados por esta Turma, pretensão que não se adequa ao rito dos embargos de declaração. Observo que as partes não trazem qualquer argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. 6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados." "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS - ERRO MATERIAL SANADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a aquisição das peças correspondentes ao montante pago pelo autor/embargado. No acórdão recorrido está devidamente fundamentado quanto ao suposto cerceio de defesa que: “Consoante art. 370 do CPC, ‘Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito’. Na espécie, o magistrado sentenciante, após contestação e réplica, oportunizou às partes que apresentassem declaração das partes e de até 3 testemunhas e das notas fiscais, oportunidade em que os réus/recorrentes juntaram documentos relacionados às suas alegações. O fato de o autor ter se manifestado posteriormente sobre essas provas não caracteriza cerceamento de defesa dos réus, que tiveram, além da contestação, nova oportunidade para impugnarem as alegações do autor e produzirem as provas pertinentes. Assim, se os réus juntaram notas fiscais nas quais constam modelo de veículo diverso (BMW X1), cabia a eles, na mesma oportunidade, demonstrar que as referidas peças também eram compatíveis com o modelo do automóvel do autor (BMW X6)”. 3. Acerca da contradição alegada, igualmente sem razão o embargante. Isso porque a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica foi assim afastada no acórdão embargado: “a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No presente caso, a prova pretendida pela recorrente, perícia técnica para identificar o estado do veículo antes e depois de sua entrega para conserto em oficina mecânica sequer se mostra passível de realização, uma vez que o veículo sofreu novos reparos em outra oficina mecânica e transitou livremente nesse período, tampouco as peças tidas com defeituosas ou substituídas estão disponíveis. Ademais, foram juntados aos autos os orçamentos entregues pelos réus, os pagamentos realizados pelas peças solicitadas por eles e o orçamento referente ao conserto efetivo realizado por outra oficina (IDs 58568486, 58568487, 58568488, 58568490), documentos suficientes para deslinde da controvérsia.” 4. Por fim, assiste razão quanto à existência de erro material no acórdão embargado, porquanto a embargante, de fato, alegou, na manifestação de ID 58568546 que entregava as notas ficais ao autor na medida em que também entregava as peças, assim, não se trata de inovação recursal. Não obstante, ainda que se conheça desta alegação, não é suficiente para dar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Isso porque o réu não comprovou a entrega das supostas peças e de suas respectivas notas fiscais ao autor, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Além disso, consoante as regras da experiência comum (art. 6o da Lei n.o 9.099/95), é inverossímil a alegação de que, durante o conserto de automóvel, o responsável pelo serviço tenha “entregue as peças” ao proprietário do veículo em vez de instalá-las no veículo. 5. Erro material sanado sem alteração do resultado do julgamento. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS – ERRO MATERIAL SANADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95." "CIVIL E CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INTIMAR AS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 370 DO CPC – OPORTUNIDADE PARA AMBAS AS PARTES SE MANIFESTAREM – CERCEIO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSERTO DE VEÍCULO – DISCREPÂNCIA DE ORÇAMENTOS – PAGAMENTO POR PEÇAS CUJA AQUISIÇÃO NÃO RESTOU COMPROVADO – REPARO NÃO REALIZADO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante dispõe a súmula 481 do STJ 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal circunstância foi comprovada nos autos, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a alegada carência de recursos (ID 58568564 e seguintes). Em que pese a argumentação apresentada pelo recorrido, os extratos bancários apresentados, assim como os documentos da Receita Federal são adequados para demonstrar a carência econômica dos recorrentes. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. 2. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No presente caso, a prova pretendida pela recorrente, perícia técnica para identificar o estado do veículo antes e depois de sua entrega para conserto em oficina mecânica sequer se mostra passível de realização, uma vez que o veículo sofreu novos reparos em outra oficina mecânica e transitou livremente nesse período, tampouco as peças tidas com defeituosas ou substituídas estão disponíveis. Ademais, foram juntados aos autos os orçamentos entregues pelos réus, os pagamentos realizados pelas peças solicitadas por eles e o orçamento referente ao conserto efetivo realizado por outra oficina (IDs 58568486, 58568487, 58568488, 58568490), documentos suficientes para deslinde da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. 3. Consoante art. 370 do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Na espécie, o magistrado sentenciante, após contestação e réplica, oportunizou às partes que apresentassem declaração das partes e de até 3 testemunhas e das notas fiscais, oportunidade em que os réus/recorrentes juntaram documentos relacionados às suas alegações. O fato de o autor ter se manifestado posteriormente sobre essas provas não caracteriza cerceamento de defesa dos réus, que tiveram, além da contestação, nova oportunidade para impugnarem as alegações do autor e produzirem as provas pertinentes. Assim, se os réus juntaram notas fiscais nas quais constam modelo de veículo diverso (BMW X1), cabia a eles, na mesma oportunidade, cabiam demonstrar que as referidas peças também eram compatíveis com o modelo do automóvel do autor (BMW X6). PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA REJEITADA. 4. A controvérsia cinge-se à alegada falha na prestação do serviço relativo ao ajuste para o conserto do automóvel do autor com o orçamento inicial de R$ 23.900,00 (ID) com o pagamento inicial de R$ 15.000,00 aos réus. A empresa ré não demonstrou a realização do conserto do automóvel, nos moldes contratados, nem comprovou a existência de justa causa para a demora de três meses sem a devida conclusão do serviço. Os documentos apresentados pelos réus, especialmente o documento de ID 58568551, p. 1, não comprova a aquisição da peça ali indicada, constituindo mero orçamento, sem indicação da data. Nas notas fiscais de ID 58568488, p. 2 e 3, verifica-se que se tratar de peças não indicadas no orçamento de ID 58568488, fornecido inicialmente ao autor. Além disso, como bem fundamentado na sentença recorrida, “na nota de ID 177655766 - Pág. 9 consta a informação de que a Mangueira Válvula Termostática adquirida seria para veículo BMW X1, sendo que o carro do autor é um BMW X6” e “o valor das notas não alcança nem metade do valor pago pelo autor aos réus”. Assim, embora o autor tenha transferido o valor de R$ 15.000,00 ao réu, não houve demonstração da aquisição das peças correspondentes a esse montante, não se desincumbindo, pois, do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). 5. O pedido de abatimento dos valores também não se sustenta, isso porque, além da discrepância entre as peças indicadas nas notas e no orçamento inicialmente apresentado ao autor, não houve comprovação de que foram, de fato, utilizadas no conserto do automóvel, o que inviabiliza seu abatimento do valor a ser ressarcido. 6. Por oportuno, deixo de conhecer da alegação de que as notas eram entregues ao autor na medida em que as peças eram entregues, isso porque essa alegação constitui inovação recursal. 7. Lado outro, ao suposto sumiço da chave dos parafusos antifurto na oficina do réu, o que teria causado um prejuízo material de R$ 360,00 por novos parafusos e de R$ 290,00 pela mão de obra, merece reparo a sentença. Isso porque o autor não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, porquanto não trouxe prova alguma de sua alegação (art. 373, I, do CPC). Assim, decoto da condenação de pagamento de indenização por dano material o montante de R$ 650,00. 8. Quanto ao dano moral, destaco o entendimento doutrinário: Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante a situação pela qual passou o autor tenha lhe causado algum abalo, esses percalços não ultrapassaram a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade. Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral em dimensão passível de indenização, motivo pelo qual a sentença merece reparo neste ponto. 9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como para reduzir a indenização pelos danos materiais para R$ 15.000,00. 10. Sem imposição de pagamento de verba honorária da sucumbência ante a ausência de Recorrente integralmente vencido. 11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão." A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XXXVII, LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que, embora “seja admitida a produção probatória ex officio, o julgador não pode tomar as rédeas da instrução probatória, tal como ocorreu no caso”, sob pena de invadir área pertencente às partes e violação à imparcialidade. Assevera que não houve intimação dos recorrentes para impugnação a respeito das manifestações anexadas pelo recorrido. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o recorrente alega que não lhe foi oportunizado manifestar a respeito das provas/manifestações produzidas pelo autor/recorrido, contudo, em contrapartida, o Colegiado Recursal manifestou no item “3” da ementa (ID 65043071) que houve nova oportunidade, além da contestação, para que o réu/recorrente impugnasse as alegações do autor. Assim, para divergir do entendimento, seria necessária a reanálise do conteúdo fático-probatório, procedimento inviável em sede de análise do recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula 279 do STF. Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. Com efeito, o acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Além disso, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal